Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-50.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Título executivo extrajudicial. Bloqueio de numerário mantido em conta conjunta em razão de dívida assumida por apenas um dos cotitulares. Cabimento. Conta conjunta. Saldo bancário que é indivisível perante terceiros credores, podendo ser penhorado em sua integralidade. Pedido de liberação integral do valor penhorado. Não cabimento. Na conta conjunta existe, em

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Título executivo extrajudicial. Bloqueio de numerário mantido em conta conjunta em razão de dívida assumida por apenas um dos cotitulares. Cabimento. Conta conjunta. Saldo bancário que é indivisível perante terceiros credores, podendo ser penhorado em sua integralidade. Pedido de liberação integral do valor penhorado. Não cabimento. Na conta conjunta existe, em princípio, solidariedade entre os correntistas e o ônus de demonstrar o contrário era da embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu. Insurgência contra a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Descabimento. Embargante que deu causa à constrição indevida. Conta corrente conjunta com o executado. Princípio da causalidade. Inteligência da Súmula no 303 do STJ. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso desprovido.